Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740281-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIUM DARGENT AGRAVADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ATRIUM DARGENT, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0725628-48.2018.8.07.0001), proposto em desfavor de JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 208361360): “Indefiro o pedido de id. 208240192. Veja-se que a questão trazida pela credora já foi enfrentada por este Juízo por meio da sentença proferida na ação de cobrança (id. 24638032). Destaco trecho da referida Sentença: [...] conforme documento de ID 22043602, a efetiva imissão na posse do atual proprietário ocorreu com a entrega das chaves da unidade, a qual consta a data 10/01/2017. Nesses termos, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel, assim entendida a data da entrega das chaves, uma vez que, antes da assunção da posse direta a construtora/incorporadora detém a qualidade de titular do domínio e de possuidora, sendo enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda, resguardado o direito do condomínio réu de buscar a adimplência dos valores em aberto junto à construtora/incorporadora. Por tais razões, não restam dúvidas sobre a responsabilidade da Requerida pelo pagamento das despesas condominiais devidas pela unidade inscrita como de sua propriedade durante período anterior à posse direta do atual proprietário do bem, ou seja, durante o período de 10/08/2016 a 10/01/2017. Portanto, indefiro o pedido de inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo do cumprimento de sentença. Volvam os autos ao arquivo provisório.” Em face de tal decisão, foram opostos embargos declaratórios (ID 209325351), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 209333056): “A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 208361360. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Este Juízo já destacou por diversas vezes o entendimento sobre a impossibilidade de a dívida ser cobrada dos atuais proprietários do imóvel, conforme já destacado na decisão embargada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Volvam os autos ao arquivo provisório.” Nesta sede recursal, o agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória, admitindo-se a inclusão dos atuais proprietários do imóvel sobre o qual recai a dívida propter rem objeto do feito. Narra ter ajuizado ação de cobrança de obrigações condominiais em face da parte agravada, em razão da inadimplência vinculada à unidade imobiliária A 514. Afirma estar a requerida em recuperação judicial, nada obstante, os débitos perseguidos são de natureza extraconcursal. Informa ter pedido, no curso do cumprimento de sentença, a inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo do processo, contudo, o pleito foi indevidamente indeferido pelo juízo da origem. Sustenta possuir a obrigação condominial natureza propter rem, com base no art. 1.336, I, combinado com o art. 1.345, do Código Civil. Nesse sentido, assevera ter sido estabelecida pela lei a responsabilidade do adquirente de unidade em condomínio edilício pelos débitos do alienante, inclusive multas e juros. Acrescenta ter a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmado no sentido de que o atual proprietário do imóvel responde pelos débitos do antigo dono, independentemente da data da entrega das chaves. Ademais, pontua ter o óbice indicado na decisão interlocutória agravada decorrido dos motivos que fundamentaram a sentença, entretanto, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, estes não fazem coisa julgada. Defende a aplicabilidade do art. 109, §3o, do CPC, ao caso concreto, sendo de direito a inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo da demanda, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento, encontrando a medida apoio na jurisprudência do STJ (ID 64370076). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 64377237). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator